Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-17.2007.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001669-17.2007.8.11.0049
Vistos etc.
No RAC n.o 0000939-06.2007.8.11.0049, dentre outras medidas, determinei a associação deste feito com aquele, e suspendi o exame e julgamento de ambos os Recursos até que o RAC n.o 0000198-97.2006.8.111.0049 seja remetido para esta Corte Estadual para análise do Recurso de Apelação lá interposto, pois todos devem ser resolvidos conjuntamente.
Assim, devolvo os autos à Secretaria para que, depois de cumprida a ordem prolatada no RAC n.o 0000939-06.2007.8.11.0049, promova a conclusão de todos os Recursos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora